Tribunal: TJES
Processo: 5001305-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001305-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC –
OMISSÃO
– INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração não é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 30/04/2024

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001305-32.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: SINDIJUDICIÁRIO/ES – SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SINDIJUDICIÁRIO/ES – SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face do v. acórdão de ID nº 6562655,

que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões, ao ID nº 7228543, a parte embargante sustenta que o acórdão objurgado incorreu em omissão referente à “
ausência de identificação da ratio decidendi do Tema de Repercussão Geral nº 454/STF e referente à ausência de demonstração de semelhança entre as circunstâncias fático-jurídicas do processo paradigma e deste processo em apreço
”.

Aduz, ainda, que o v. acórdão seria omisso por não enfrentar os argumentos sobre a violação do direito adquirido e à irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)
.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

É importante que se diga que a discussão encartada no bojo do agravo de instrumento é a promoção dos servidores substituídos no Ato nº 1876/2014 do TJES.

Ocorre que, em reanálise do v. acórdão objurgado, verifico que foram corretamente tecidas todas argumentações que levaram ao convencimento exarado.

Pelo que se denota, o voto condutor do acórdão registrou de forma cristalina que “
t
ransitado em julgado o acórdão proferido em sede de apelação cível, faz esta coisa julgada às partes entre as quais foi dada, estando os litigantes adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial, não podendo o cumprimento de sentença ultrapassar os limites da condenação ali estabelecida. Isso porque, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, não é mais possível a rediscussão das nuances de fato e de direito circundantes à controvérsia
”.

De igual forma, registrou devidamente a aplicação do Tema 454 do Excelso Supremo Tribunal Federal, vejamos:

“(...) Ainda que fosse minimamente aceitável a alegação do sindicato agravante, entender de outro modo significaria afronta direta à coisa julgada, uma vez que o momento próprio para se discutir questão referente ao direito material é durante o processo de conhecimento – e não após a formação do título executivo.

Aplica-se ao presente caso, ainda, a ratio firmada no Tema 454 do Supremo Tribunal Federal que fixou a seguinte tese: “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”.

In casu, o efetivo exercício no cargo de Analista Judiciário 01 - AA - Agente Judiciário se deu, inexoravelmente, a partir do reenquadramento por meio do Ato nº 294/2022, quando sobreveio a disponibilidade financeira do TJES.

Oportuno trazer à baila o seguinte trecho do brilhante voto da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira no julgamento do recurso administrativo nº 0002039-68.2023.8.08.0000, no âmbito do Conselho Superior da Magistratura:

(...)

Portanto, inconcebível, ao menos nesta via e considerando a atual marcha processual (já em cumprimento de sentença), aplicar efeitos retroativos ao reenquadramento com o aproveitamento das promoções pretéritas. (...)”

Foi analisado, ainda, pelo voto vencedor do E. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“(...) Sucede que, ao meu ver, o presente recurso não versa sobre o cabimento, ou não, da retroação dos efeitos financeiros decorrentes do reenquadramento dos substituídos reconhecido na demanda nº 0032679-60.2015.8.08.0024.

Isso porque, todos os pedidos formulados tratam, na realidade, da promoção dos servidores, vejamos:

(I) A inclusão dos servidores substituídos no ATO nº 1876/2014 do TJES – para garantir que os efeitos jurídicos dos reenquadramentos se deem de forma retroativa, contados desde 1o de janeiro de 2015;

(II) Em seguida, realizar a retificação do ATO nº 348/2018, para atualizar os “cargo/especialidade, padrão e classe”, dos servidores substituídos que se beneficiariam da promoção 2017 no cargo de técnico, dessa vez levando em consideração o novo cargo de “Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário”, garantindo aos servidores substituídos os efeitos da promoção de 2017, com efeitos desde 01/11/2017, nos termos do ato nº 337, de 24/10/2017;

(III) Por fim, realizar a retificação do ato nº 354/2019 – para atualizar os “cargo/especialidade, padrão e classe” dos servidores substituídos que se beneficiariam da promoção 2018 no cargo de técnico, dessa vez levando em consideração o novo cargo de “Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário”, garantindo aos servidores substituídos os efeitos da promoção de 2018, com efeitos desde 01/11/2018, nos termos do Ato nº 436, de 17/10/2018.

Com efeito, não compreendo ser possível reconhecer serem devidos os efeitos financeiros do reenquadramento dos servidores, como se fossem detentores do cargo de Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário, desde 01/01/2015, pois não se trata de matéria devolvida a esta Instância Revisora.

Destaco, para que não restem dúvidas, que o pedido (i) refere-se, apenas, à inclusão dos substituídos no ato nº 1876/2014, o qual versa sobre a promoção de servidores, novamente, nada havendo que se falar em relação aos efeitos financeiros do reenquadramento.

Portanto, rogando vênia ao entendimento dos Pares que me antecederam, entendo que a matéria afeta à retroatividade, ou não, dos efeitos financeiros do reenquadramento dos servidores não deve ser apreciada neste recurso, por extrapolar os limites do efeito devolutivo. (...)”

Vislumbra-se, pois, que a matéria questionada foi, sim, analisada.

Ademais, como se sabe, o C. STJ possui firme entendimento no sentido de que o Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentar sua decisão naqueles necessários a solução do litígio, senão vejamos:

(...)
3. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que julgar necessários para a resolução da lide.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.184.292/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

Neste diapasão, embora a parte embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de omissão no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade.

Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela parte embargante, mas deu uma solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Assim, fácil a constatação de que inexiste o vício sugerido pelo embargante, denotando que a parte persegue a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Ressalto, ainda, que os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

(...) 3.
A jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela dispensa do denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora ao manejo dos aclaratórios
.
4. Recurso conhecido e improvido, com a manutenção integral do acórdão vergastado.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140174905, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 30/05/2019)

_______________________________________

(...) 2.
Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada. Precedentes TJES.
3. Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 050130028579, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019)

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.